Tribunal: TJDFT
Processo: 0722859-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PENHORA DE DIREITOS SOBRE IMÓVEL GRAVADO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXPRESSA PREVISÃO LEGAL. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.

1. Nos termos do art. 835, XII, do CPC, é possível a penhora sobre os direitos aquisitivos de imóvel objeto de alienação fiduciária.

2. No contrato de alienação fiduciária, o devedor fiduciante possui legítima expectativa de aquisição da propriedade do bem alienado, o que se concretizará com o pagamento integral da dívida descrita no contrato, sendo que, apesar de o imóvel não integrar, efetivamente, seu patrimônio, é viável a penhora sobre os respectivos direitos de aquisição, tendo em vista sua expressão econômica.

3. Recurso provido.